Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-20.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-20.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: IVANIO LOFFI e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRETENSÃO DE OBSTAR USUCAPIÃO COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA FRAUDE REGISTRAL ANTIGA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADO. AUSÊNCIA DE LIAME JURÍDICO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE DOMÍNIO E VALIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. NECESSIDADE DE AÇÃO CONTENCIOSA PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por espólio contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial destinado a interromper o prazo de prescrição aquisitiva sobre terras, sob alegação de fraude registral na partilha de bens ocorrida na década de 1980, relacionada à meação de Rosa Lustosa Messias e à matrícula originária nº 1.197, sem demonstração de relação jurídica entre o espólio protestante e o requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial constitui via admissível e adequada para interromper prazo de prescrição aquisitiva sobre terras quando inexistente demonstração de relação jurídica subjacente entre protestante e sujeito passivo; (ii) estabelecer se a alegação de fraude registral antiga e de suposto domínio sobre imóvel autoriza o uso do protesto judicial em substituição à ação contenciosa própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto judicial possui natureza de jurisdição voluntária, unilateral, preventiva e conservativa de direitos, não comporta exame de mérito sobre existência, validade ou exigibilidade de obrigação subjacente.

O art. 726 do CPC condiciona a notificação ou protesto judicial à existência de interesse juridicamente relevante dirigido a pessoas participantes da mesma relação jurídica.

A ausência de vínculo jurídico mínimo entre o espólio recorrente e o recorrido descaracteriza a utilidade e a necessidade da medida de jurisdição voluntária.

O protesto judicial não se presta a tutelar, por via transversa, pretensão dominial fundada em alegada fraude registral antiga, cuja apuração exige ação contenciosa própria, contraditório efetivo e dilação probatória.

Os agricultores associados à Associação dos Produtores da Garganta, entre eles o recorrido, adquiriram de boa-fé frações ideológicas do imóvel e se estabeleceram na área há mais de quarenta anos, sem contrato, negócio jurídico ou obrigação atual de direito privado com o espólio apelante.

A existência de decisões administrativas e judiciais anteriores que reconheceram a estabilidade registral da matrícula originária nº 1.197 e dos desmembramentos dela derivados reforça a inadequação do protesto judicial como instrumento de desconstituição indireta de situações registrais consolidadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o protesto judicial interruptivo de prescrição é medida conservativa, sem caráter contencioso, e não pode substituir a ação adequada para discutir titularidade, validade de registros imobiliários ou fraude na cadeia dominial.

A gratuidade da justiça concedida ao apelante dispensa o recolhimento do preparo recursal, mas não impede a majoração dos honorários de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O protesto judicial exige a demonstração de relação jurídica mínima entre protestante e protestado, nos termos do art. 726 do CPC. 2. O protesto judicial não substitui ação contenciosa própria para discussão de domínio, fraude registral, validade de matrícula imobiliária ou interrupção de prescrição aquisitiva sem vínculo jurídico demonstrado. 3. A ausência de liame jurídico entre as partes impõe a extinção do pedido de protesto judicial sem resolução do mérito. 4. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mas não afasta sua majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 1º; 485, IV; 726, caput, §§ 1º e 2º; 727; 728, I e II; 729. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.666.540/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AREsp nº 2.231.003/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.089.161/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp nº 1.340.444/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 14.03.2019, DJe 12.06.2019; STJ, Súmulas nº 83 e 211; TJBA, Apelação nº 8000386-58.2022.8.05.0081, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, publicado em 23.09.2025; TJBA, Apelação nº 8000397-87.2022.8.05.0081, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publicado em 28.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000448-98.2022.8.05.0081, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJE 22.11.2024; TJBA, Apelação nº 8000382-21.2022.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publicado em 07.11.2024; CNJ, Pedido de Providências nº 0004124-89.2019.2.00.0000, Corregedor Nacional Min. Luís Felipe Salomão; TJBA, Corregedoria das Comarcas do Interior, Sindicância nº 0001699-31.2021.2.00.0805, Corregedora Des. Pilar Célia Tobio de Claro.